Tribunal: TJSP
Processo: 2248748-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório. Compra e venda. Bem móvel. Veículo. Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória inaudita altera parte por ausência de probabilidade do alegado direito do autor. Inconformismo da parte. Requisitos legais cumulativos. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Probabilidade do direito. Inocorrência. Tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório. Compra e venda. Bem móvel. Veículo. Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória inaudita altera parte por ausência de probabilidade do alegado direito do autor. Inconformismo da parte. Requisitos legais cumulativos. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Probabilidade do direito. Inocorrência. Tutela inaudita altera parte. Ausência de grave urgência, pois a demora da citação da parte contrária não prejudicará a parte autora a justificar que o exercício do contraditório e da ampla defesa seja diferido. Decisão mantida. Recurso desprovido.